Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700255-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILDE CORDEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ADEMILDE CORDEIRO DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0710738-20.2022.8.07.0016, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal a disponibilizar o material/insumo: CPAP sob Máscara Oronasal, com Umidificador Aquecido, nos termos da prescrição médica, ID 33428678, pág. 12. Esclarece que foi solicitado o equipamento junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Órtese e Prótese, ID 33428678, pág. 14, bem como, encaminhado Ofício da Defensoria Pública do Distrito Federal, ID 33428678, pág. 16, com a resposta que não há o aparelho em estoque, informando que a agravante é 27a na filha de espera para o recebimento do aparelho, pág. 20. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista o aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 33428678, pág. 12, informa que a agravante é portadora do quadro de Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, sendo prescrito a utilização do CPAP, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e complicações. O agravado, no processo original, informa que não há no estoque da Secretaria de Saúde/Setor de Órtese e Prótese, sendo que a agravante se encontra na posição 27 da lista de espera. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O laudo médico apresentado não menciona risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido quais as providências estão sendo tomadas para aquisição do produto. Brasília/DF, 22 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito